Tribunal: CARF
Processo: 16327.721264/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721264/2012-08
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.134 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial de Divergência deve ser conhecido sempre que restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
foi aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2007 a 31/12/2007
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE
MÁXIMA. DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
O descumprimento do § 2o, do art. 3a, da Lei no 10.101/2000 que descreve a
vedação do pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade
inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil,
implica incidência de contribuição previdenciária em relação aos pagamentos
feitos a título de PLR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. Vencidos os conselheiros Joao Victor Ribeiro Aldinucci
e Ana Cecilia Lustosa da Cruz, que não conheciam. No mérito, por voto de qualidade, acordam
em dar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (relatora),
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Fernanda Melo Leal, que negavam
provimento. Em relação ao conhecimento, votaram os conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Miriam Denise Xavier (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri (relatora) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (presidente) – sessão de
22/03/2023. No mérito, votaram os conselheiros Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor
Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Miriam Denise
Xavier (suplente convocada) e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (relatora) – sessão de
22/03/2023, Fernanda Melo Leal e Régis Xavier Holanda – sessão de 27/02/2024. Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721264/2012-08
Fl. 4460
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.134 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721264/2012-08

para redigir o voto vencedor (mérito) o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti. Julgamento
realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do
cumprimento da decisão. Designado redator ad hoc Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Redator ad hoc
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Miriam Denise Xavier (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Fernanda Melo Leal e Régis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Como redator ad hoc, sirvo-me do relatório inserido pela relatora original no
diretório oficial do CARF.
Conforme informação fiscal de fls. 4401 e seguintes, trata-se de lançamento
consubstanciado nos autos de infração DEBCADS no 37.377.796-5, 37.377.797-3 e
37.377.798-1, competências 04/2007 a 12/2007, lavrados em decorrência do não
recolhimento das contribuições previdenciárias e de terceiros, incidentes sobre PLR
pagas aos segurados empregados em desacordo com a legislação (ACT e CCT); e de
valores pagos aos segurados empregados e contribuinte individuais a título de
concessão de opções de compra de units.
Após desistência parcial apresentada pelo contribuinte e seguindo o trâmite
processual, a 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, por meio do acórdão 2402-005.011,
integrado pelo acórdão de embargos no 2402-005.821, por unanimidade de votos,
conheceu parcialmente do recurso e não conheceu dos documentos apresentados após
o prazo legal, e na parte conhecida deu provimento parcial ao recurso para declarar a
decadência para as competências até 10/2007 nos AI n.o 37.377.7965 e 37.377.7973 e,
no mérito, para excluir da base de cálculo dos AI n.o 37.377.7965 e 37.377.7973 e do
cálculo da multa do AI n.o 37.377.7981: a) as primeiras parcelas semestrais da PLR
que tenham sido pagas a um mesmo segurado em obediência às Convenções Coletivas
de Trabalho; e b) os levantamentos OC OPÇÕES e OE OPÇÕES."
O Acórdão 2402-005.011, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 31/12/2007
Fl. 4461
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.134 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721264/2012-08

APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL APÓS O PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO.
Os documentos apresentados após o prazo de defesa somente deverão ser
conhecidos se atenderem às hipóteses previstas no § 4.o do art. 16 do Decreto n.o
70.235/1972.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 31/12/2007
PREVIDENCIÁRIO.
PRAZO
DECADENCIAL.
PAGAMENTO
ANTECIPADO. CONTAGEM A PARTIR DA OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR
Constatando-se a antecipação de pagamento parcial do tributo aplica-se, para fins
de contagem do prazo decadencial, o critério previsto no § 4.o do art. 150 do
CTN, ou seja, cinco anos contados da ocorrência do fato gerador.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
PRAZO
DECADENCIAL.
O fisco dispõe de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que ocorreu a infração, para constituir o crédito correspondente à
penalidade por descumprimento de obrigação acessória.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2007 a 31/12/2007
PLR. PERIODICIDADE. DESCUMPRIMENTO DA LEI DE REGÊNCIA.
TRIBUTAÇÃO DAS PARCELAS EXCEDENTES.
Quando se observa que o sujeito passivo não cumpriu a periodicidade legal para
pagamento da PLR, deve-se tributar apenas as parcelas pagas em
desconformidade com a Lei n. 10.101/2000.
PLANOS DE STOCK OPTIONS. MOMENTO DO FATO GERADOR.
Caso os ganhos com os planos de "stock options" sejam tomados como
remuneração, consideram-se ocorridos os fatos geradores na data em que o
beneficiário possa dispor das ações sem restrição.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
No cálculo dos juros incidentes sobre as contribuições sociais não adimplidas no
prazo legal, estes, calculados pela taxa SELIC, incidem sobre os valores das
contribuições e sobre a multa de ofício.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Intimada da decisão, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial (e-fls.
4014/4022 e 4198/4199) o qual admitido exclusivamente em relação à matéria "PLR
pago em periodicidade inferior à legal" (despachos de fls. 4025/4031 e 4429/4434).
Citando como paradigma o acórdão 2401-001.619 a Recorrente assim resumiu a
divergência: “A divergência, destarte, reside na abrangência da parcela
descaracterizada como PLR. Enquanto o acórdão paradigma entendeu que, em
caso de descumprimento da periodicidade mínima estabelecida no art. 2o, § 3o da
Lei no 10.101/2000 todos os pagamentos devem ser tributados, o acórdão
Fl. 4462
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.134 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721264/2012-08

paradigma (sic) concluiu que só devem sofrer a incidência de contribuições
previdenciárias aqueles pagamentos que excederem o limite legal.”
Contrarrazões do Contribuinte pelo não conhecimento do recurso da Fazenda
Nacional e no mérito pelo seu não provimento. Em tempo é apresentada petição
rogando pela aplicação do Parecer SEI no 11315/2020/ME, de 11/08/2020, o qual
limita a 20% a multa de mora aplicada na autuação em debate, em função da
retroatividade benigna prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991, com a redação dada
pela Lei no 11.941/2009, a lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores
ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212/1991.
É o relatório.

Apreciação pela CSRF e designação de redator ad hoc
Na sessão do dia 22/03/2023, esta Colenda Turma apreciou o presente caso,
oportunidade em que a Relatora original votou por conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, acompanhada pela maioria da Turma. No mérito, a Relatora original votou por negar
provimento ao recurso. Contudo, o julgamento não foi concluído em razão do pedido de vista do
conselheiro Marcelo Risso, conforme decisão abaixo extraída da respectiva ata:
Vista para o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso em mar/2023. A relatora
conheceu do Recurso Especial da Fazenda Nacional, acompanhada pelos conselheiros
Mauricio Nogueira Righetti, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Miriam Denise Xavier,
Marcelo Milton da Silva Risso e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Divergiram os
conselheiros Joao Victor Ribeiro Aldinucci e Ana Cecilia Lustosa da Cruz, que não
conheceram. No mérito, a relatora negou provimento ao recurso, acompanhada pelos
conselheiros Joao Victor Ribeiro Aldinucci e Ana Cecilia Lustosa da Cruz. Divergiram
os conselheiros Mauricio Nogueira Righetti, Sheila Aires Cartaxo Gomes e Miriam
Denise Xavier, que deram provimento ao recurso. Nesse ponto houve pedido de vista.
Em relação ao conhecimento o julgamento foi concluído e o resultado foi proclamado.
Participou do julgamento a conselheira Miriam Denise Xavier (suplente convocada).
Presidiu o julgamento o conselheiro Fernando Brasil Oliveira Pinto (presidente).
Conforme art. 58, inciso III, do RICARF, este Conselheiro foi designado como
redator ad hoc para formalizar o presente acórdão, dado que a relatora original, Conselheira Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, não mais compõe o colegiado.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pela relatora original,
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, no diretório corporativo do CARF, a seguir
reproduzida (cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu), tendo em
Fl. 4463
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.134 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721264/2012-08

vista que sua decisão, tanto a respeito do conhecimento recursal quanto do mérito, já foi
apresentada para esta Colenda Turma:
Conforme exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional e pelo Contribuinte cujo objeto envolve o debate acerca do cumprimento das
regras da Lei no 10.101/00 para fins de caracterização de verba paga como
“Participação nos Lucros e Resultados”, verba isenta da contribuição previdenciária
nos termos do art. 28, §9o alínea ‘j’ da Lei no 8.212/91.
1) Do conhecimento
Em sede de contrarrazões pugna o Contribuinte pelo não conhecimento do
recurso por ausência de divergência entre os julgados. No seu entendimento, o acórdão
paradigma 2401-001.619 se limitou a negar qualquer efeito jurídico às alegações
tecidas pelo interessado naquele caso, não tendo em momento algum examinado a tese
jurídica que é objeto do presente processo, qual seja “impossibilidade da incidência da
contribuição sobre as parcelas pagas em conformidade com a lei, ou seja, sobre os
primeiros pagamentos efetuados em cada semestre”, tese esse apresentada de forma
subsidiária pela ora Recorrida.
Entretanto, no entendimento desta Relatora, o despacho de admissibilidade de
fls. 4025/4031 não merece reparos.
Embora ambos os julgados aqui examinados – recorrido e paradigma - tenham
sido proferidos pelo mesmo Conselheiro, o fato é que pela leitura da fundamentação
do acórdão paradigma depreendemos a clara conclusão do Colegiado pela incidência
da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos valores pagos em programa de
Participação nos Lucros e Resultados – PLR quando caracterizado o pagamento de
parcelas em periodicidade superior à fixada pela Lei no 10.101/01, vejamos parte do
julgado:
Ao tratar da periodicidade do pagamento o legislador foi enfático:
Art.3° A participação de que trata o art. 2° não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
(.)
§ 2° É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação de lucros ou resultados da empresa em periodicidade
inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil. (grifei)
Verifica-se, assim, que, ao repassar a verba aos trabalhadores em seis parcelas,
a recorrente atropelou o § 2. acima transcrito.
A Lei n. 8.212/1991, na que a alínea “j” do § 9. do art. 28, que regula a isenção
previdenciária sobre a participação nos lucros, prevê que não haverá a incidência de
contribuições previdenciárias sobre a citada verba, mas condiciona o benefício fiscal
ao pagamento da parcela dos resultados em conformidade com a lei específica, no
caso a Lei n. 10.101/2000. Eis o dispositivo:
Art. 28. (...)
§ 9 Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
Fl. 4464
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.134 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721264/2012-08

j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica;
(...)
A única conclusão possível é a de que, tendo havido o pagamento em desrespeito
à Lei 10.101/2000, a verba deve ser considerada salário-de-contribuição, tendo
o Fisco demonstrado acerto em seu proceder.
Neste sentido a divergência em relação ao acórdão recorrido é clara, na medida
em que no presente processo mesmo tendo havido a comprovação pela fiscalização do
pagamento de PLR em mais de duas parcelas, o Colegiado citando a jurisprudência
administrativa e do Poder Judiciário concluiu pela tributação apenas das parcelas
excedentes:
Os dados tabulados pelo fisco demonstram que, de fato houve o desrespeito à
periodicidade legal e, ainda que a empresa alegue, que os valores pagos em
excesso representariam ajustes de parcelas anteriores não há nos autos elementos
hábeis a me convencerem dessa afirmação.
Da leitura da legislação (Lei 10.101/2000) acima mencionada, verifica-se que
não há nenhuma exceção em relação aos pagamentos referentes às competências
anteriores ou posteriores, ou seja, ainda que se trate de antecipação ou
complementação, tal parcela será considerada na aplicação da regra da
periodicidade.
Porém, uma vez desrespeitada a periodicidade legal, apenas as parcelas
tidas como irregulares devem sofrer a tributação. É esse o entendimento que
vem sendo manifestado tanto pela jurisprudência administrativa quanto a
judicial, conforme se observa dos trechos abaixo transcritos:
(...)
Neste sentido, ratificando o despacho de admissibilidade, conheço da
divergência “incidência de Contribuições previdenciárias sobre o PLR, quando pago
em periodicidade inferior àquela fixada legalmente”.

2) Do mérito:
A Lei no 10.101/00 ao disciplinar a participação dos trabalhadores nos lucros,
ou resultados da empresa, trouxe a vedação, em seu art. 3°, § 2o, ao pagamento destes
valores em periodicidade inferior a 6 (seis) meses, ou mais de duas vezes no mesmo
ano civil:
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
...
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade
inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
Meu entendimento é que essa redação antiga do §2o do art. 3o requeria uma
interpretação conjunta, ou seja, a Lei no 10.101/00 vedava o pagamento de PLR mais
Fl. 4465
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.134 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721264/2012-08

duas vezes no ano e com periodicidade inferior a um semestre civil, eram condições
cumulativas.
O Superior Tribunal de Justiça, valendo citar acórdão da lavra do Ministro
Humberto Martins relativo ao AgRg no REsp 1381374 / RJ, sempre defendeu a
necessidade de se observar a semestralidade, vejamos:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA.
DEVIDO
ENFRENTAMENTO
DAS
QUESTÕES
RECURSAIS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS. ART. 3o, § 2o, DA LEI 10.101/2000. IMPOSSIBILIDADE DE
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS EM PERIODICIDADE
INFERIOR A 6 (SEIS) MESES. PRECEDENTES.
1. Não ocorre violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é
dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das
questões abordadas no recurso.
2. Nas razões de recurso especial adesivo, a insurgência se firmou contra a parte
do acórdão regional que manteve a incidência da contribuição previdenciária nos
meses de fevereiro de 1999 e julho de 2000, sem observância da faculdade legal
inserida no artigo 3o, § 2o, da Lei n. 10.101/2000 que permite o pagamento de
participação nos lucros a cada semestre civil ou duas vezes ao ano.
3. A Segunda Turma firmou orientação no sentido de que as empresas não se
submetem à contribuição previdenciária, desde que a referida distribuição seja
realizada na forma da lei, ficando consignado que o "art. 3o, § 2o, da Lei
10.101/2000 (conversão da MP 860/1995) fixou o critério básico, no que
interessa à demanda, qual seja a impossibilidade de distribuição de lucros ou
resultados em periodicidade inferior a 6 (seis) meses." (REsp 496949/PR, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.8.2009, DJe
31.8.2009).
4. A Corte regional decidiu em conformidade com precedente do Superior
Tribunal de Justiça, pois somente escapam da tributação os pagamentos que
guardam entre si pelo menos seis meses de distância, interregno que não ocorreu
no presente caso, em que os pagamentos foram realizados em setembro de 1998,
julho de 1999 e fevereiro de 2000.
Observando ainda a norma construída a partir da citada redação art. 3o, §2o da
Lei no 10.101/00, temos que a intenção do legislador era não permitir o pagamento de
parcelas de PLR em periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes
no mesmo ano civil sob pena de caracterizar remuneração. Entretanto, não depreendo
do dispositivo a determinação de que o descumprimento da condição teria o condão de
invalidar todo o programa criado pela empresa, a opção do legislador no meu entender
se restringiu a considerar como remuneração as parcelas pagas em desacordo com as
regras.
Para ilustrar transcrevo parte da fundamentação da decisão proferida em pelo
Tribunal Regional Federal da 2a Região – TRF 2a Região, na Apelação Cível/Reexame
Necessário, no processo no CNJ: 0525518-29.2001.4.02.5101, a qual após fazer
menção expressa ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça concluiu que:
“Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no
sentido de que apenas os pagamentos que não observarem a periodicidade mínima
prevista em lei estarão sujeitos à incidência da contribuição previdenciária, sendo
ilegal a cobrança da exação sobre a integralidade dos pagamentos efetuados no
correspondente exercício.” Vejamos:
Fl. 4466
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.134 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721264/2012-08

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-
se no sentido de que apenas os pagamentos que não observarem a
periodicidade mínima prevista em lei estarão sujeitos à incidência da
contribuição previdenciária, sendo ilegal a cobrança da exação sobre a
integralidade dos pagamentos efetuados no correspondente exercício.
Além disso, a orientação da Corte Superior sobre o tema é de que a expressão
“semestre civil”, constantes das MPs no 860/95 e 1.619-46/1998, deve ser
compreendida como o período de seis meses corridos, contados a partir do
primeiro pagamento de PLR de cada exercício, e não como o interregno de
janeiro a junho e julho a dezembro, como sustenta a embargante.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA.
DEVIDO
ENFRENTAMENTO
DAS
QUESTÕES
RECURSAIS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS. ART. 3o, § 2o, DA LEI 10.101/2000. IMPOSSIBILIDADE DE
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS EM PERIODICIDADE
INFERIOR A 6 (SEIS) MESES. PRECEDENTES.
1. Não ocorre violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é
dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das
questões abordadas no recurso.
2. Nas razões de recurso especial adesivo, a insurgência se firmou contra a parte
do acórdão regional que manteve a incidência da contribuição previdenciária nos
meses de fevereiro de 1999 e julho de 2000, sem observância da faculdade legal
inserida no artigo 3o, § 2o, da Lei n. 10.101/2000 que permite o pagamento de
participação nos lucros a cada semestre civil ou duas vezes ao ano.
3. A Segunda Turma firmou orientação no sentido de que as empresas não se
submetem à contribuição previdenciária, desde que a referida distribuição seja
realizada na forma da lei, ficando consignado que o "art. 3o, § 2o, da Lei
10.101/2000 (conversão da MP 860/1995) fixou o critério básico, no que
interessa à demanda, qual seja a impossibilidade de distribuição de lucros ou
resultados em periodicidade inferior a 6 (seis) meses." (REsp 496949/PR, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.8.2009, DJe
31.8.2009).
4. A Corte regional decidiu em conformidade com precedente do Superior
Tribunal de Justiça, pois somente escapam da tributação os pagamentos que
guardam entre si pelo menos seis meses de distância, interregno que não
ocorreu no presente caso, em que os pagamentos foram realizados em
setembro de 1998, julho de 1999 e fevereiro de 2000.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1381374/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014)

TRIBUTÁRIO.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
PERIODICIDADE MÍNIMA DE SEIS MESES. ART. 3o, § 2o, da Lei
10.101/2000 (CONVERSÃO DA MP 860/1995) C/C O ART. 28, § 9o, "j", DA
LEI 8.212/1991. REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. ART. 27, § 2o, DA
LEI 9.711/1998. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL. ART. 35 DA
Fl. 4467
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.134 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721264/2012-08

LEI 8.212/1991. REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.528/1997. DISCUSSÃO
ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. Hipótese em que se discute a incidência de contribuição previdenciária sobre
parcelas distribuídas aos empregados a título de participação nos lucros e
resultados da empresa.
2. O Banco distribuiu parcelas nos seguintes períodos: a) outubro e novembro de
1995, a título de participação nos lucros; e b) dezembro de 1995 a junho de 1996,
como participação nos resultados.
3. As participações nos lucros e resultados das empresas não se submetem à
contribuição previdenciária, desde que realizadas na forma da lei (art. 28, § 9o,
"j", da Lei 8.212/1991, à luz do art. 7o, XI, da CF).
4. O art. 3o, § 2o, da Lei 10.101/2000 (conversão da MP 860/1995) fixou critério
básico para a não-incidência da contribuição previdenciária, qual seja a
impossibilidade de distribuição de lucros ou resultados em periodicidade inferior
a seis meses.
5. Caso realizada ao arrepio da legislação federal, a distribuição de lucros e
resultados submete-se à tributação. Precedentes do STJ.
6. A norma do art. 3o, § 2o, da Lei 10.101/2000 (conversão da MP 860/1995), que
veda a distribuição de lucros ou resultados em periodicidade inferior a seis
meses, tem finalidade evidente: impedir aumento salarial disfarçado cujo intuito
tenha sido afastar ilegitimamente a tributação previdenciária.
7. O Banco realizou pagamentos aos empregados de modo absolutamente
contínuo durante nove meses, de outubro de 1995 a junho de 1996, o que implica
submissão à contribuição previdenciária, nos termos do art. 3o, § 2o, da Lei
10.101/2000 (conversão da MP 860/1995) c/c o art. 28, § 9o, "j", da Lei
8.212/1991.
8. Irrelevante o argumento de que as parcelas de outubro e novembro de 1995
referem-se à participação nos lucros, e as demais, nos resultados.
9. As expressões "lucros" e "resultados", ainda que não indiquem realidades
idênticas na técnica contábil, referem-se igualmente a ganhos ? percebidos pelo
empregador em sua atividade empresarial ? que, na forma da lei, são
compartilhados com seus empregados.
10. Para fins tributários e previdenciários, importa o percebimento de parcela do
ganho empresarial pelos funcionários, seja ela contabilizada como lucro ou como
resultado.
11. Ademais, in casu, ainda que houvesse distinção entre a participação nos
lucros (outubro e novembro de 1995) e a participação nos resultados (dezembro
de 1995 a junho de 1996), ocorreram múltiplos pagamentos em periodicidade
inferior a seis meses em ambos os casos, o que afasta o argumento recursal.
12. Escapam da tributação apenas os pagamentos que guardem, entre si,
pelo menos seis meses de distância. Vale dizer, apenas os valores recebidos
pelos empregados em outubro de 1995 e abril de 1996 não sofrem a
incidência da contribuição previdenciária, já que somente esses observaram
a periodicidade mínima prevista no art. 3o, § 2o, da Lei 10.101/2000
(conversão da MP 860/1995).
(...)
Fl. 4468
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.134 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721264/2012-08

16. Recurso Especial do Banco parcialmente provido. Recurso Especial do INSS
parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.
(REsp 496.949/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 25/08/2009, DJe 31/08/2009)
Assim, por todo o exposto, nego provimento ao recurso da Fazenda
Nacional.
Por fim, considerando 1) a ausência de recurso válido das partes sobre o tema
da aplicação da multa decorrente do descumprimento de obrigação acessória, 2) a
cognição restrita deste Colegiado por força regimental e 3) a natureza vinculante para
toda Administração Pública do PARECER SEI No 11315/2020/ME, entendo que
caberá a unidade de execução do julgado avaliar os eventuais efeitos deste sobre o
caso concreto.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso especial da Fazenda
Nacional para no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado.
Não obstante o, como de praxe, muito bem fundamentado voto da relatora
original, ouso dele dissentir, notadamente no que tange aos efeitos da violação da regra de
periodicidade prevista no § 2o do artigo 3o da Lei 10.101/2001.
Isto porque, entende a relatora que uma vez descumprida a regra, seria levado à
tributação apenas as parcelas pagas da PLR que excedessem o limite legal.
Não vejo dessa forma.
O descumprimento da determinação legal – seja lá por qual for o motivo, se por
inobservância do plano da PLR, se pelo próprio plano estipular pagamentos em desacordo, se
por razões de “ajustes”, etc - implica a tributação de todos os pagamentos efetuados a esse
titulo. Não é razoável entender que a PLR é válida até o limite posto pela lei, pois se assim o
fosse, estaria privilegiando aquelas empresas que, deliberadamente, efetuam vários pagamentos
sob o suposto manto da regra de não incidência para, ao final, lhe ver garantida a não incidência,
pelo menos, em relação a dois desses pagamentos no ano, ou em relação a um dentro do mesmo
semestre civil, por exemplo. Ou é, ou não é PLR !
Fl. 4469
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.134 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721264/2012-08

Nessa mesma linha, este colegiado tem entendido que referido descumprimento
desnaturaria toda a PLR paga ao empregado. A inobservância da regra impõe mácula a todo o
plano, no tocante aos empregados que receberam tais pagamentos.
Guardadas as proporções e para aqueles que entendem a habitualidade como a
constância de determinada situação ao longo do tempo, seria o mesmo, penso eu, de se buscar a
não incidência sobre determinado ganho na forma de utilidades - concedido ao longo dos meses
do ano – daquele conferido no mês de janeiro, ao argumento de que essa parcela, de per si, não
teria se dado de maneira habitual. Nesse racional, admitir-se-ia a tributação apenas das parcelas a
partir das quais se entendeu ter restado configurada a habitualidade na percepção do ganho, o
que não me afigura razoável.
Nesse sentido, adiro às razões de decidir da Relatora do acórdão de no 9202-
005.516, da sessão de 25/5/17, e as adoto como minhas razões de decidir. Confiram-se:
Conforme descrito no relatório fiscal, através das planilhas citadas e das folhas de
pagamento constatou-se que, para uma parcela de empregados, o contribuinte pagou a
título de antecipação ou distribuição, nas rubricas referentes a Participações nos Lucros
ou Resultados, três parcelas no ano calendário 2002, contrariando o disposto no § 2o
artigo 3o da Lei 10101/00, que veda pagamentos em periodicidade inferior a um
semestre civil , ou mais de duas vezes no ano civil. Às fls. 174 e seguintes o auditor
lançou planilhas que demonstram os empregados que receberam mais de duas parcelas a
titulo de PLR, planilha esta não contestada pelo recorrente.
Realmente, conforme apontado pelo auditor, a lei 10.101/2000 não admite o pagamento
de PLR mais duas vezes no ano, ou com periodicidade inferior a um semestre civil, ou
seja, entendo que os dois prazos são cumulativos e não uma opção. Assim, ao pagar
PLR em desconformidade com a lei, em relação a periodicidade, passam os valores
distribuídos em sua totalidade a compor o conceito de salário de contribuição. Assim
descreve o dispositivo legal a respeito:
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a remuneração
devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo
trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de
participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
Contudo, para que seja descumprido o requisito da periodicidade, deve o auditor indicar
que a empresa distribuiu efetivamente PLR aos empregados com a inobservância da lei.
Quanto a alegação que não paga em mais de duas parcelas, mas tão somente antecipa a
primeira parcela entendo que razão não assiste ao recorrente. Observa-se que a lei
10.101 (§2o do art. 3o) é enfática ao dizer que é VEDADO O PAGAMENTO DE
QUALQUER ANTECIPAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO. Assim, entendo acertado o
lançamento em relação aos empregados que receberam PLR mais de 2 vezes no mesmo
ano, ou em periodicidade inferior a um semestre.
A empresa, para obedecer os ditames legais, e valer-se da exclusão, deve adequar seus
planos, nos mais diversos exercícios de forma a que não haja pagamento ou distribuição
acima dos limites legais, quais sejam, duas vezes no ano e uma vez por semestre na
época da ocorrência do presente lançamento.
Descrita a fundamentação pela qual entendo que o pagamento mais de 2 vezes por ano,
ou em periodicidade inferior ao estabelecido em lei encontra-se vedado, devemos
Fl. 4470
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.134 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721264/2012-08

avançar nas razões do recurso especial. Determinou o acórdão recorrido a manutenção
do lançamento apenas em relação a parcela excedente, conforme podemos extrair dos
pontos trazidos pelo relator:
Quanto à periodicidade, observo que houve quebra da regra legal, posto que a PLRE foi
paga no ano de 2005 nos meses de novembro e dezembro. Essa sistemática contraria o §
2. do art. 3. da Lei da PLR, que dispõe:
Art. 3o (.....)
(.....)
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
Observe-se que a norma veda o pagamento da verba em periodicidade inferior a um
semestre civil, mesmo que a título de antecipação.
Todavia, tem sido entendimento majoritário dessa Turma que apenas a parcela
excedente à periodicidade legal é que deve sofrer a tributação. Assim, a parcela de
11/2005 deveria ser afastada não fosse a sua exclusão pela decadência.
Essa análise foi necessária em razão da influência que terá no julgamento do processo
15504.019402/200921, auto de infração de obrigação acessória relativo à falta de
declaração de fatos geradores na GFIP.
Todavia, entendo que a interpretação adotada, embora não interfira diretamente no
lançamento, já que a competência excluída também o fora pela decadência, não se
mostra a mais acertada, tendo em vista que em momento algum a lei 10.101/2000,
determina que o descumprimento enseja a exclusão parcial dos fatos geradores.
Destaca-se, ainda, outro ponto que atribui fragilidade a essa tese: como seria possível,
objetivamente, escolher qual a parcela que seria excluída? A ausência de qualquer
previsão legal a respeito, associada a subjetividade atribuída pelo relator fragiliza, ainda
mais, a referida tese. Ademais, a lei 10.101/2000 descreve uma expressa vedação, cujo
descumprimento implica desnaturar todo o PLR atribuído, razão pela qual deve ser
tributada a totalidade das rubricas.
Cito julgados do TST e TRF que corroboram referida argumentação de que, em
havendo descumprimento da periodocidade estabelecida na lei 10.101/2000, todo o PLR
encontra-se desnaturado:
TRF1 APELAÇÃO
CIVEL AC 31295 MG 2002.38.00.0312951
(TRF1)
Data de publicação: 29/11/2005
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU
RESULTADOS
DA
EMPRESA.
ART.
7o
,
XI
,
DA
CF/1988
.
AUTOAPLICABILIDADE.
PAGAMENTOS
EM
PERÍODOS
INFERIORES
A
UM
SEMESTRE.
DESCARACTERIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO EM LUCROS. LEI No 10.101 ,
de 2000, ART. 3o , § 2o. VERBA HONORÁRIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA
PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 20 , § 4o , DO CPC .
Fl. 4471
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.134 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721264/2012-08

[...]
3. Todavia, após a vigência da Medida Provisória no 794 , de 29.12.1994, convertida na
Lei no 10.101 , de 2000, a distribuição de valores em periodicidade inferior a um
semestre civil descaracteriza a participação em lucros, em face da vedação contida no
art. 3o , § 2o , dos referidos atos legislativos.
[...]
TST RECURSO DE REVISTA RR 15477420125010431 (TST)
Data de publicação: 24/04/2015
Ementa: RECURSO DE REVISTA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E
RESULTADOS. PAGAMENTO MENSAL. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA.
INTEGRAÇÃO EM OUTRAS PARCELAS.
O art. 3.o , § 2.o , da Lei n.o 10.101 /2000, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.o
12.832 /2013, veda o pagamento da Participação nos Lucros e Resultados (PLR), em
mais de duas vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a um trimestre civil.
Infere-se da regulamentação promovida pela Lei n.o 10.101 /2000, ao art. 7.o , XI , da
Constituição Federal , que se buscou evitar que a PLR passasse a ser paga como
complemento ao salário mensal e acabasse substituindo parte da remuneração, conforme
expressamente proibido no caput do referido art. 3.o Tem-se, assim, que referida regra
objetivou, também, dificultar a transformação de salário em PLR com o fito de diminuir
artificialmente os encargos decorrentes da relação de emprego. Ademais, a
eventualidade do pagamento da PLR, conforme expressamente previsto na lei, permite
diferenciá-la de parcelas salariais, afastando a possibilidade de sua incorporação, uma
vez que a natureza salarial de uma parcela pressupõe periodicidade, uniformidade e
habitualidade no seu pagamento. Desse modo, considerando que a lei repele o
pagamento mensal da referida parcela, ainda que o nosso ordenamento jurídico
disponha que o pactuado em acordo faz lei entre as partes, por injunção do art. 7.o ,
XXVI , da Constituição Federal , não há como reconhecer acordos e convenções
coletivas que contrariem a legislação em vigor. No caso dos autos, as partes acordantes
desviaram-se dos objetivos e da finalidade da lei, ao autorizar o pagamento mensal da
participação nos resultados, devendo ser reputado inválido o ajuste coletivo, que não
pode subsistir aos termos da legislação em vigor, razão pela qual deve ser mantido o
reconhecimento da natureza salarial da parcela mensalmente paga e sua integração na
base de cálculos de outras verbas salariais, conforme decidido no Regional de origem.
Recurso de Revista.
Ou seja, embora não tenha influência direta no lançamento, já que mantido sob outros
fundamentos de descumprimento de PLR (lei 10.101/2000), entendo que a PGFN possui
interesse recursal em ver afastada a tese acatada em sua maioria pelo colegiado a quo de
que em descumprido o §2o do art. 3o da lei 10.101/2000, sob o fundamento de que
apenas haveria incidência de contribuições previdenciárias sobre a parcela excedente.
Face ao exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional para afastar a tese de que em descumprindo o §2o do art. 3o da lei 10.101/2000,
tributar-se-ia apenas as parcelas excedentes.
Nessa mesma linha, os acórdãos a seguir ementados:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE MÁXIMA.
DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
O descumprimento do § 2o, do art. 3a, da Lei no 10.101/2000 que descreve a vedação do
pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação
nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou
Fl. 4472
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-011.134 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721264/2012-08

mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica incidência de contribuição
previdenciária em relação a todos os pagamentos feitos a título de PLR. Acórdão 9202-
008.677, de 17/3/20.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). PERIODICIDADE
MÁXIMA. DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DE TODAS
AS PARCELAS.
O descumprimento do § 2o do art. 3o da Lei no 10.101, de 2000, que descreve a vedação
do pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de
Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) da empresa em periodicidade inferior a
um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica incidência de
Contribuições Previdenciárias em relação a todos os pagamentos efetuados a esse título
e não apenas em relação às parcelas excedentes. Acórdão 9202-008.081, de 20/8/19.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE MÁXIMA.
DESCUMPRIMENTO.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA
DE
TODAS
AS
PARCELAS.
O descumprimento do §2o do art. 3o da Lei 10.101/2000 que descreve a vedação do
pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação
nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou
mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica incidência de contribuição
previdenciária em relação a todos os pagamentos de PLR e não apenas em relação as
parcelas excedentes. Acórdão 9202-008.249, de 22/10/19.
Forte no exposto, VOTO no sentido de DAR provimento ao recurso da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 4473
DF CARF MF
Original